Tribunal: TJES
Processo: 0005230-84.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005230-84.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GLAUCE BRAGA LAURINDO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. OMISSÃO PARCIAL NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO NO VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA SANAR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que julgou parcialmente provido recurso de apelação, mantendo a limitação de descontos sobre proventos da autora a 30%, com devolução dos valores descontados além do permitido e imposição de multa cominatória diária. O embargante apontou omissão quanto à análise da multa fixada em sede liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à análise da multa cominatória diária de R$ 500,00, fixada na decisão liminar, e, em caso afirmativo, se seria cabível sua redução ou unificação com a multa estabelecida na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificou-se omissão parcial, pois o acórdão não se manifestou sobre a multa liminar, embora tenha analisado a multa de R$ 400,00 diários prevista na sentença.
4. A multa cominatória fixada em R$ 500,00 diários, limitada ao valor do débito, possui caráter coercitivo e foi estipulada de forma proporcional à finalidade da medida, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Inexistência de enriquecimento ilícito ou desproporcionalidade. Precedentes jurisprudenciais reafirmam que o valor das astreintes não deve ser revisto apenas com base no montante final da dívida, mas sim na adequação à finalidade coercitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração parcialmente providos, exclusivamente para sanar omissão, sem modificação do julgado.

*
Tese de julgamento
:
1. A ausência de manifestação sobre multa cominatória fixada em decisão liminar caracteriza omissão suprível por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.
2. A multa coercitiva diária fixada em valor compatível com a obrigação e a capacidade econômica do devedor não configura excesso, sendo incabível sua redução se não houver desproporcionalidade manifesta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 537, §1º, e 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.840.693/SC; TJES, AgInt 5004421-51.2020.8.08.0000; TJES, AgInt 5003061-13.2022.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face do v. acórdão proferido nos autos da presente Apelação Cível, que julgou parcialmente provido o recurso interposto contra sentença da 5ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação de obrigação de não fazer c/c parcelamento de débito ajuizada por
GLAUCE BRAGA LAURINDO
.

O acórdão embargado reconheceu a validade da limitação dos descontos incidentes sobre a remuneração líquida da parte autora ao teto de 30%, determinando a devolução dos valores descontados além do permitido e mantendo a multa por descumprimento no valor de R$ 400,00 diários, limitada a R$ 2.000,00. Houve, contudo, redistribuição proporcional dos ônus da sucumbência entre as partes, considerando a procedência parcial dos pedidos.

Em suas razões, o embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado, alegando que não houve manifestação acerca do pedido de minoração da multa imposta liminarmente, no valor de R$ 500,00 por dia, limitado ao montante da dívida da parte autora, requerendo a unificação ou redução do valor das astreintes.

A parte embargada, em contrarrazões, pugna pelo não acolhimento dos embargos, defendendo a manutenção da multa ante a sua função coercitiva e a capacidade financeira do banco, bem como a hipossuficiência da consumidora.

É o que me cabia relatar. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 25 de agosto de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme narrado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face do v. acórdão proferido nos autos da presente Apelação Cível, que julgou parcialmente provido o recurso interposto contra sentença da 5ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação de obrigação de não fazer c/c parcelamento de débito ajuizada por
GLAUCE BRAGA LAURINDO
.

O acórdão embargado reconheceu a validade da limitação dos descontos incidentes sobre a remuneração líquida da parte autora ao teto de 30%, determinando a devolução dos valores descontados além do permitido e mantendo a multa por descumprimento no valor de R$ 400,00 diários, limitada a R$ 2.000,00. Houve, contudo, redistribuição proporcional dos ônus da sucumbência entre as partes, considerando a procedência parcial dos pedidos.

Em suas razões, o embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado, alegando que não houve manifestação acerca do pedido de minoração da multa imposta liminarmente, no valor de R$ 500,00 por dia, limitado ao montante da dívida da parte autora, requerendo a unificação ou redução do valor das astreintes.

Pois bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à apreciação do recurso.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

O ponto central da questão é verificar se houve omissão no acórdão quanto ao exame do pedido de redução da multa fixada em decisão liminar, à luz do art. 1.022, II, do CPC.

No caso, de fato, o acórdão enfrentou apenas a multa de R$ 400,00 (quatrocentos reais) limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais), estipulada na sentença para compelir o banco a devolver os valores descontados além do limite legal. Contudo, não houve manifestação expressa acerca da multa anterior, de R$ 500,00 (quinhentos reais) diários, fixada em sede liminar para o cumprimento da ordem de limitar os descontos a 30% dos proventos da autora.

Há, portanto, omissão parcial, a qual deve ser sanada.

Todavia, no mérito, não assiste razão ao embargante. As astreintes têm natureza coercitiva, buscando compelir o devedor a cumprir a decisão judicial, e devem ser fixadas em montante apto a atingir sua finalidade.

Na hipótese em análise, o valor da penalidade, estipulado pelo Juízo de origem, mostra-se compatível com a gravidade da conduta e com a capacidade econômica da parte obrigada, não se configurando desproporcionalidade ou enriquecimento sem causa.

A multa cominatória imposta atende perfeitamente aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. O valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) diários, limitada ao valor do débito, não se revela excessivo a ponto de ensejar o seu afastamento ou redução, principalmente se considerado o notório poderio econômico do apelante. Vale frisar que a multa tem caráter coercitivo e visa assegurar o cumprimento tempestivo da obrigação imposta, não podendo ser considerada medida meramente punitiva.

Devo ressaltar que o objetivo primordial da fixação das
astreintes
não é compelir inicialmente a parte ao pagamento do valor da multa,
mas fazer com que a mesma cumpra a obrigação que lhe foi imposta
. A propósito, pertinente a transcrição da obra de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

"Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento
. O objetivo das astreintes
não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória
.
Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz".

(Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. Ed. Revista dos Tribunais, 10ª ed., p. 588).
[não existem destaques no original]

A partir dessa premissa é que o legislador autoriza expressamente que o Juiz, até mesmo de ofício, aplique as
astreintes
para garantir o cumprimento do comando judicial, bem como altere os valores e a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou excessiva ou insuficiente (art. 537, §1º, do CPC).

Assim, não há porque reduzir o valor estipulado para as astreintes e, muito menos, afastar sua aplicabilidade. Ilustrando:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INADMISSÃO. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. REJEIÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. QUITAÇÃO. BAIXA DE GRAVAME. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. Recurso CONHECIDO E desprovido. 1. O recurso manejado pretende a reforma de decisum proferido após a prolação de sentença e voltado ao seu cumprimento, conformando hipótese expressamente contemplada pelo parágrafo único do artigo 1015, do CPC. Preliminar de inadmissão por ausência de cabimento rejeitada. 2. A quitação operada em juízo, no curso da ação de busca e apreensão, detem efeito liberatório e autoriza a adoção de todas as medidas para que haja a restituição do bem livre de ônus, tal como prevê o artigo 3º, §2º do decreto-lei nº 911/1969. A instituição financeira, diante de alienação fiduciária, possui tanto a prerrogativa de lançar restrição nos cadastros oficiais do veículo, quanto o dever de baixá-la depois de satisfeito o crédito, descabendo criar qualquer ordem de embaraços, afinal, o devedor que paga tem direito à quitação regular (artigo 319 do CC). 3. No tocante à necessidade de prévia intimação pessoal para a exigência de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer nos termos da Súmula 410/STJ, de fato, assim orienta a jurisprudência pátria. Referido comando fora observado pela decisão agravada, eis que dela consta determinação de intimação pessoal da parte recorrente, restando superado o apontamento recursal. 4. A imposição de astreintes visa forçar o devedor a cumprir com sua obrigação, não possuindo a finalidade de indenizar a parte adversa ou mesmo sancionar a parte devedora. Exatamente por isso que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade devem respaldar os arbitramentos que o juiz realiza a esse respeito, mediante a dosagem de valores capazes de incomodar o obrigado, motivando-o a adimplir sua obrigação, mas sem chegar ao ponto de devastar seu patrimônio ou enriquecer a outra parte, em conformidade, inclusive, com o disposto no art. 537, §1º, inciso I do CPC. 5. Considerado o valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; o tempo para cumprimento; a capacidade econômica e de resistência do devedor; a possibilidade de adoção de outros meios e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss) à luz do caso concreto,
não se revela inadequado o comando exarado pelo juízo primevo (multa diária estipulada em R$1.000,00 com incidência após superado o prazo de cinco dias, limitada a R$10.000,00, para cumprimento do comando de baixa na restrição de alienação fiduciária no veículo objeto do presente feito)
, pois dotado do condão de efetivamente funcionar como mecanismo legítimo de coerção ao cumprimento da obrigação fixada judicialmente. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 21/Feb/2022 - Órgão julgador:
3ª Câmara Cível
- Número: 5004421-51.2020.8.08.0000 - Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Alienação Fiduciária) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRAVAME INDEVIDO. MULTA COMINATÓRIA. EXORBITÂNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O “objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação de forma específica. A multa é apenas inibitória.
Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica.
Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz”, (Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado, 16ª edição, Revista dos Tribunais, página 1.454). 2. Foi consignado no REsp 1840693/SC, pelo STJ, que “o valor total fixado a título de astreintes somente poderá ser objeto de redução se a multa diária for arbitrada em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, mas não em razão do simples montante total da dívida” e ainda que “tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial”. 3. Deve ser observado pelo Juízo a compatibilidade com a obrigação estabelecida (multa diária, por ato de descumprimento, etc.), que ela seja suficiente (para compelir o réu ao cumprimento da obrigação sem causar o enriquecimento ilícito da outra parte) e que seja estabelecido prazo razoável para o cumprimento. Portanto, somente deixando de serem observados tais requisitos, a multa pode e deve ser revista. 4. Não há de se falar em efetivos danos financeiros, pois a incidência da multa diária, possui como pressuposto o descumprimento da determinação judicial, postura que este relator espera não ser o anseio de qualquer parte que litigue com boa-fé processual. 5. Recurso conhecido e improvido. (Data: 25/May/2023 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5003061-13.2022.8.08.0000 - Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Alienação Fiduciária) (destaquei)

Assim, embora seja necessário sanar a omissão para registrar a análise expressa, a conclusão é pela manutenção da multa tal como estipulada na decisão liminar.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos presentes embargos de declaração, apenas para sanar a omissão existente no acórdão, reconhecendo que havia, de fato, duas multas fixadas no processo. Todavia, mantenho integralmente o valor da multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) diários estabelecida em sede liminar, porquanto adequada e proporcional à finalidade coercitiva da medida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar